Tribunal: TJES
Processo: 5008949-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008949-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: A. M. R. e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

II - A presença dos requisitos legais da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) resta configurada diante da condição de pessoa com deficiência da menor, da comprovação médica da necessidade de tratamento contínuo e do risco irreversível ao seu desenvolvimento auditivo e de linguagem.

III - A fixação de astreintes encontra amparo legal nos arts. 536 e 537 do CPC, e, por possuir natureza interlocutória e acessória, pode ser revista oportunamente, inexistindo, neste momento, razão para modificação de seu valor.

IV - O prazo de reembolso fixado em 15 dias, na origem, diverge do estabelecido no art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98, que prevê o prazo de 30 dias, impondo-se o ajuste para observar o parâmetro legal.

V – Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5008949-892024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADA: A. M. R.

JUÍZA DE DIREITO: DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed Cooperativa Central em face de decisão na ação n. 5000207-54.2024.8.08.0007 que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela menor A. M. R. determinando “que a requerida forneça a manutenção dos implantes cocleares da autora, realizando a cobertura do tratamento e dos deslocamentos da autora e de um acompanhante até o local do tratamento, sempre que houver pedido médico e, caso não haja prestador integrante da rede assistencial que ofereça o procedimento, deverá a requerida realizar o reembolso das despesas com o tratamento e transportes não fornecidos, no prazo de 15 (quinze) dias da apresentação dos comprovantes das despesas pela autora diretamente à requerida, sob pena de aplicação de multa diária, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).”

Irresignado com o referido pronunciamento o plano de saúde recorrente apresentou recurso e aduziu, em suma, que inexistiu negativa do plano estando o tratamento solicitado “devidamente autorizado”; que o prazo de reembolso fixado em decisão destoa do lapso conferido pelo artigo 12, VI da Lei n. 9.656/98 de trinta dias; que o plano de saúde é empresarial e fora rescindido e que a pretensão vindicada na exordial é eletiva, crônica e de rotina, inexistindo circunstância grave que justifique sua permanência (TEMA 1082 do STJ).

Ao final, pugnou pela reforma da decisão recorrida para indeferir a tutela de urgência e, subsidiariamente, a dilação de prazo para reembolso para trinta dias úteis e redução da multa arbitrada.

Com a inicial vieram diversos documentos.

Preparo satisfeito conforme id. 8956193.

Efeito suspensivo indeferido pela decisão com id. 8980431.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 9730338).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 10543099).

Eminentes Desembargadores, não é demais lembrar que para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos para concessão “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”

Dessa forma, de pronto adianto que não vislumbrei motivos hábeis a modificar substancialmente a medida impugnada, vez que presentes os requisitos necessários para sua concessão da tutela de urgência, como passo a expor.

A agravada é menor, nascida em 2020, pessoa com deficiência auditiva neuro sensorial profunda bilateral (CID H90.3), com atraso do desenvolvimento do comportamento auditivo e usuária de implante coclear bilateral.

A necessidade do tratamento contínuo para “mapeamento e balanceamento dos eletrodos do implante coclear”, habilitação de comunicação (audição e fala) através de fonoterapia, testes, ativação e ajustes periódicos no aparelho é atestado pelo médico otorrinolaringologista, Dr. Luiz Fernando M. Lourençone, inclusive com menção de urgência pelo profissional de saúde, como demonstram os laudos que acompanham a exordial na origem (id. 37530771).

Nesse caminhar, afirmar que o desenvolvimento da comunicação (fala e audição) da menor, pessoa com deficiência, é eletiva, beira a imoralidade, para não dizer, crueldade.

A necessidade do acompanhamento é inequívoca dada a própria afirmação do plano de saúde no sentido de ter autorizado os procedimentos solicitados.

No que se refere ao Tema 1082
1
, apesar de ter alegado o seu atendimento, não demonstrou que ofertou a portabilidade para manutenção do plano de saúde, notadamente diante da conclusão ora externada de necessidade de continuidade do tratamento.

Quanto a perigo de dano, tal como já externado quando examinado o pedido de concessão de efeito suspensivo, observo que o inverso é superior e mais latente que o dano alegado pelo recorrente (meramente hipotético e de natureza financeira), vez que se ao final for concluída pela desobrigação da plano de saúde em custear o tratamento objeto da demanda, facilmente o custo poderá ser perseguido em desfavor da parte agravada, no entanto, o contrário não é possível de reparação monetária, podendo acarretar danos nefastos e irreparáveis à saúde da recorrida, sopesando especialmente a pouca idade e o desenvolvimento veloz e firme ocorrido nesta primeira infância.

Por tais motivos, sopesando especialmente estarmos diante de direito fundamental tutelado pela Carta Magna entendo que nesta análise vertical e provisória, deve prevalecer a cognição originária.

Relativamente a multa fixada, o artigo 536,
caput
e §1º, do CPC, estabelece a possibilidade de o magistrado fixar, de ofício ou a requerimento, multa pecuniária destinada à efetivação de tutela específica, embasada em obrigação de fazer ou de não fazer.

Por outro lado, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão de que a decisão que fixa o valor das
astreintes
possui natureza meramente interlocutória, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive em fase de cumprimento de sentença, porquanto não forma coisa julgada material, tampouco figura como objeto da lide (
STJ
; AgRg no AREsp 208.474/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 25/03/2014).

Nesse passo, considerando a natureza nitidamente acessória das
astreintes
, ao fixá-la, o magistrado deverá observar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade,
de modo a compelir o cumprimento da obrigação pelo devedor,
preservando a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual, bem como inibir a caracterização de enriquecimento sem causa em favor do credor
(
STJ,
AgRg no REsp 1098061/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 11/06/2013).

Tal compreensão é reforçada pelo artigo 537, §1º, inciso I, do CPC, segundo o qual o valor da penalidade poderá ser modificado caso se revele insuficiente ou excessivo.

Nesse diapasão, tem-se que a finalidade da multa não é compensar e/ou indenizar a parte adversa em razão de eventuais prejuízos sofridos pela inércia da instituição bancária, mas sim coagi-la ao cumprimento da obrigação judicial. Nesse sentido, pronuncia-se o Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 1376871/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 19/05/2014.

Destarte, os valores fixados deverão ser suficientes para coagir o agravante a cumprir com suas obrigações, sem ensejar, entretanto, em enriquecimento ilícito do agravado.

Nesse trilhar, neste momento processual, não vislumbro cenário hábil a modificar a fixação na origem, nem mesmo para reduzi-la.

Referente ao prazo para reembolso das despesas custeadas pela agravada, neste particular, merece acerto a decisão impugnada.

Isto porque o prazo legal disposto no artigo 12, VI da Lei n. 9.656/8 é de 30 (trinta) dias, inexistindo por ora qualquer circunstância que justifique a redução deste prazo como realizado pela decisão impugnada.

Diante disso, CONHEÇO e DOU PARCIALMENTE PROVIMENTO ao recurso, tão somente para fixar o prazo de reembolso em 30 (trinta) dias.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Tese firmada: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.